Tribunal: TJPA
Processo: 0802268-79.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802268-79.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANA MARIA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

3.
In casu
, considerando que o Banco Apelante anexou o contrato devidamente assinado, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. Reforma da sentença de procedência que se impõe.

4.Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Marabá/PA nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada contra si por ANA MARIA LIMA.

O
decisum
impugnado julgou procedente a pretensão autoral, com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

ISTO POSTO, na forma do art. 487, I do diploma processual civil pátrio, RESOLVO O MÉRITO do presente feito a fim de julgar PROCEDENTE O PEDIDO inicial para:

1- DECLARAR inexistente as operações invalidação dos contratos de mútuo, modalidade CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM EM CONSIGNADO, conforme ao extrato apresentado no id: 9013484, devendo a RÉ PROCEDER AO CANCELAMENTO DA (S) COBRANÇA (S) EM RELAÇÃO AO AUTOR;

2- ARBITRAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser suportado pelo Réu, que deve ser ATUALIZADO E CORRIGIDO respectivamente da data do EVENTO DANOSO, de acordo com o art. 398 do Código Civil e com a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, à taxa de 1% ao mês e do ARBITRAMENTO, pelo INPC, de acordo com a súmula 362 do mesmo tribunal superior aqui referido.

3. RESTITUIR EM DOBRO as parcelas efetivamente descontadas na renda da autora, relativas ao contrato de mútuo, modalidade CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM EM CONSIGNADO, conforme estabelece do art. 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor, corrigidas pelo INPC e atualizada a razão de 1% ao mês, ambos contados dos respectivos descontos, conforme Súmula 43 do STJ e estabelecidas de acordo com a fundamentação.

Condeno o Réu, como vencido que foi, de acordo com o art. 85 do Código de Processo Civil, não só ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo em 15% do valor corrigido da causa, mas também ao das custas processuais, a serem calculadas na forma da Lei.”

No recurso, alega o recorrente que existe regularidade da contratação, conforme contrato anexado aos autos, constando a assinatura da parte recorrida e comprovante de transferência – TED – em anexo.

Afirma que o contrato de cartão consignado dispõe de cláusulas manifestamente claras e que não deixam dúvidas quanto ao produto contratado e aos termos da execução do contrato.

Acrescenta que o cartão consignado se trata de produto regulado por lei e que oferece vantagens ao consumidor, inexistindo qualquer prova nos autos que demonstre o contrário.

Sustenta que há demonstração nos autos de que a parte recorrida realizou saques através do cartão consignado, como a realização de compras e pagamentos de faturas que demonstram o efetivo uso do cartão pela parte recorrida.

Conclui inexistir ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais e ausência de má-fé/conduta contrária à boa-fé objetiva que afasta o dever de restituição em dobro.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos autorais.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 10211270.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

RAZÕES RECURSAIS.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos efetuados pela parte apelada em face do banco apelante, por considerar demonstrada a efetiva contratação do empréstimo, sem indícios da ocorrência de fraude.

O recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte recorrida não foram fraudulentos e que os documentos apresentados nos autos são aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Pois bem. Entendo que as razões recursais merecem acolhimento. Vejamos.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS NEGÓCIOS BANCÁRIOS (SÚMULA Nº 297 DO STJ). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO AUTOR QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE REFORMA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR IDOSA ANALFABETA, ORA RECORRIDA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE QUE SÃO IDÊNTICOS AOS APRESENTADOS NA INICIAL
. PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA
. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. . Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. 2. A partir das provas constantes nos autos, não há que se falar em fraude na celebração do feito, pois, em que pese não tenha sido realizada a perícia judicial datiloscópica, os documentos acostados na contestação são idênticos e até mais completos que os apresentados pela parte recorrida na inicial. Além disso, vale destacar que o crédito dos empréstimos contestados foram creditados por TED, na conta-corrente da apelada, conforme se extrai do cartão de crédito em que é indicado o número de sua conta bancária. . Precedentes do TJRN (AC 2016.019285-2, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2017; AC 2015.002389-1, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015; AC 2013.013057-8, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2013). (grifos acrescidos). apelação cível. recurso adesivo. negócios JURÍDICOS bancários. EMPRÉSTIMO consignado. negativa de contratação. perÍcia GRAFOTÉCNICA. depósito na conta da autora. sentença reformada. Embora sustente a autora não ter firmado o contrato, o que é corroborado pela prova pericial, os extratos comprovam o depósito, mediante TED, do valor contratado na conta corrente da autora. Assim, ainda que possa ter sido objeto de fraude a contratação, beneficiou-se desta a autora, não podendo esquivar-se do pagamento do valor contratado. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente. (TJRS, Apelação Cível 70066120635, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, julgamento em 26.11.2015) (realces acrescidos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA
.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito. 2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC). 3.
Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora, bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora, além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciário
entendo pela improcedência total dos pedidos
.
4. Recurso provido. 5. Sentença Reformada. (Apelação nº: 0509263-3 Comarca Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Caruaru-PE Apelante: Banco Fibra S/A Apelado: Maria do Carmo Limeira Relator: Des. José Viana Ulisses Filho) (grifos nossos)

(TJ-RN - AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível)

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, entendo assistir razão à apelante, já que, não há nos autos qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado.

Em verdade, os documentos existentes no processo demonstram ter havido a relação negocial discutida pelas partes.

O apelante juntou aos autos contrato de cartão de crédito Nº ADE 46381585 (Num. 10211261 - Pág. 5) assinado pela autora, comprovando a regularidade da contratação, com autorização de desconto e datado de 16/09/2016. Além disso, acostou comprovante de transferência – TED, para conta de titularidade da autora (Num. 10211261 - Pág. 6).

Nesse sentido, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que foi comprovada a relação negocial havida entre as partes, não tendo a autora comprovado o não recebimento dos valores.

Feitas estas considerações, o acervo documental é suficiente para demonstrar a inexistência de fraude na contratação de modo a afastar a necessidade de realização de prova pericial, conforme jurisprudência pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outro elemento de prova
. Mesmo depois de o banco ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação da relação jurídica questionada, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC. Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com o mesmo argumento, algumas delas contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC.

(TJ-MT 10154686120208110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)(grifos nossos)

Assim, entendo que o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, razão pela qual a sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, deve ser reformada.

PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e manter a regularidade da contratação, invertendo os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão da autora ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/05/2023